Tribunal: TJPA
Processo: 0008954-70.2011.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3533 - Falsidade ideológica
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008954-70.2011.8.14.0006

APELANTE: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: MOISES DA SILVA DE MENEZES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL –

ART. 299 E ART. 342, AMBOS DO CP –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO APELADO PELOS CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E FALSO TESTEMUNHO – IMPOSSIBILIDADE –

AUSÊNCIA DE PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES EM COMENTO

– APELADO QUE NÃO PODE RESPONDER PELO CRIME PREVISTO NO ART. 342, DO CP, POR FIGURAR NA CONDIÇÃO DE VÍTIMA E NÃO TESTEMUNHA –

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

01.
Inexistindo no decorrer do conjunto probatório, provas aptas e seguras (materialidade e autoria) que indiquem que o apelado
, conscientemente (dolo) tinha o objetivo de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante ou inserir, em documento público ou particular, declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita
,

não está configurada a prática do crime previsto no art. 299, do CP, mantendo-se a sentença absolutória, com base no princípio do
in dubio pro reo
. Precedentes do TJMG e do TRF-4;

02.
Igualmente, inexistem nos autos elementos probatórios, capazes de corroborar a prática do crime de falso testemunho. Ademais, o apelado não figura na condição de sujeito ativo do crime (testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete) e sim, vítima de um crime de tentativa de homicídio, não preenchendo, portanto, as condições exigidas pelo tipo penal. Precedente do TJPR;

03. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

Narra a denúncia, que no dia 15/06/2011, por volta de 13h00, acusado Moisés da Silva Menezes, ao prestar declarações à autoridade policial em um procedimento investigatório, de crime de homicídio, se identificou como sendo a pessoa de Jonas Jean da Silva Teixeira, seu irmão por parte de mãe, inclusive apresentando a certidão de nascimento de Jonas Teixeira como se fosse sua.

Infere-se dos autos,

que

durante as investigações policiais, foi procedida a oitiva de testemunhas, dentre elas a de Jonas Jean Silva Teixeira, sendo esta enfática em informar que a certidão de nascimento n.° 5.380, fls.143-v, A-005, Cartório Faria Neto, é sua, sendo utilizada indevidamente por Moisés da Silva Menezes.

Em seu depoimento prestado a autoridade policial, o denunciado confessa a prática dos delitos, alegando em sua defesa ter seus documentos queimados em um incêndio.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pelos crimes previstos nos art. 299, (falsidade ideológica), art. 307 (falsa identidade) e o delito disposto no art. 342 (falso testemunho).

Transcorrido o feito, o juízo
a quo
, em sentença prolatada no dia 21/09/2018, declarou extinta a punibilidade do crime previsto no art. 307, CP, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, com fulcro no art. 107, do CP e, com base no art. 386, inciso II do CPP, absolveu o acusado das sanções punitivas dispostas nos artigos 299 e 342, ambos do Código Penal Brasileiro, em razão da ausência de provas de materialidade dos delitos em comento.

Inconformado, o representante do Ministério Público, apresentou o presente recurso, requerendo o provimento da apelação, reformando a r. sentença, para que o apelado seja condenado pelos crimes de falsidade ideológica, art. 299 e falso testemunho, art. 342, ambos do Código Penal, aduzindo que existem provas suficientes de autoria, consubstanciadas nos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão do acusado.

A Defensoria Pública, em contrarrazões, requer o improvimento do recurso, sendo a decisão recorrida integralmente mantida.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento da apelação interposta pelo Ministério Público e no mérito, pelo seu parcial provimento, para que o apelado seja condenado apenas nas sanções punitivas dispostas no art. 299, do CP.

É o relatório. À revisão, coube ao Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise de mérito.

O Ministério Público, requer o provimento do apelo interposto, para que seja reformada a sentença absolutória, condenando o apelado Moisés da Silva Menezes nas sanções punitivas previstas nos artigos 299 e 342 do Código Penal, pois entende que existem provas suficientes de autoria, lastreadas nos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão do acusado, suficientes, portanto, para lhe impor as reprimendas dos referidos dispositivos legais.

Verifica-se dos autos, que a juíza
a quo
assim decidiu, julgando extinta a punibilidade do acusado em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, quanto ao crime previsto no art. 307, do CP e, absolvê-lo quanto aos crimes previstos nos arts. 299 e 342, do CP,

verbis
:

DECIDO

DO CRIME DO ART. 307 DO CPB
.

Art. 307.
Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem:

Pena: detenção de três meses a um ano, ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave.

Considerando que a denúncia foi recebida em 29 de março de 2012, verifico que prescreveu a pretensão punitiva do Estado, em relação ao referido crime.

Vejamos, o lapso temporal necessário a ocorrência da prescrição, seria de 04 (quatro) anos. Assim, verifica-se que em 29 de março, completou-se o prazo prescricional.

Sabe-se que a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto nos §1° e §2° do art. 110, do Código Penal, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se, em 04 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior não excede a dois (CP, art. 109, V), como é o caso dos autos. Isto posto, restando evidenciada a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, com fulcro no art. 107, IV do CP e ART. 61, do CPP,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do acusado, em relação ao crime descrito no
art. 307 do CPB
.

DO CRIME DO ART. 299 DO CPB
: Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele deveria constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser descrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

Pena: reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de uma três anos e multa, se o documento é particular.

DA MATERIALIDADE
.

Quanto a materialidade do delito, entendo que não restou comprovada, pois no presente caso não há o que se falar em crime de falsidade ideológica, uma vez, que não ficou provado nos autos ter o acusado provocado alteração total ou parcial no conteúdo, tendo apenas apresentado documento de identidade (certidão de nascimento) verdadeiro, mas que não lhe pertencia. Ainda sobre o tema leciona Guilherme Nucci:
a falsidade ideológica, por sua vez, provoca uma alteração de conteúdo, que pode ser total ou parcial. O que não ocorreu no caso em tela. Dessa forma, concluo que inexistem provas para determinar a responsabilização criminal do acusado
.

DO CRIME DO ART. 342 DO CPB
.

Dispõe o mencionado dispositivo:

Art. 342: Fazer afirmação falsa, ou negar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou interprete em processo judicial, ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral.

Pena – reclusão, de 02 (dois) a 04 (quatro) anos, e multa.

DA MATERIALIDADE

Quanto a materialidade do delito, entendo que esta não restou comprovada, pois no presente caso não que se falar em crime de falso testemunho,
uma vez que não ficou provado nos autos ter o acusado feito afirmação falsa sobre o fato que ele presenciou, tampouco ficou provado ter o réu negado ou calado a verdade sobre os fatos como testemunha do crime, porque a falsidade se extraí do contraste do depoimento e a ciência das testemunhas, o que não ocorreu no presente caso
. Sobre o mencionado assunto, leciona Guilherme Nucci:
se no momento de ser qualificada (fornecimento de seus dados pessoais, tais como nome, filiação, endereço, profissão, etc), a testemunha falar com a verdade, introduzindo dados verídicos, pensamos tratar-se do delito de falsa identidade. (Art.307, CP)
.

Destarte, concluo que inexistem provas para determinar a responsabilização criminal do acusado nos crimes descritos nos artigos 299 e 342, ambos do CPB, pelos fundamentos acima expostos
. (...).

Inicialmente, cumpre observar que o juízo
a quo
, agiu corretamente ao avaliar a prescrição da pretensão punitiva do Estado, no que diz respeito ao crime previsto no art. 307, do CP, inexistindo, qualquer reparo na decisão que extinguiu a punibilidade do acusado.

Com efeito, o juízo de primeiro grau ao absolver o apelado pelos crimes previstos nos artigos 299 e 342, do CP, entendeu em ambos os casos, que a
materialidade
dos crimes de falsidade ideológica e falso testemunho não foi comprovada, vez que no primeiro delito “não ficou provado nos autos ter o
acusado provocado alteração total ou parcial no conteúdo, tendo apenas apresentado documento de identidade (certidão de nascimento) verdadeiro, mas que não lhe pertencia
”. Já no segundo crime, compreendeu a magistrada que, “não ficou provado nos autos ter o acusado feito
afirmação falsa sobre o fato que ele presenciou, tampouco ficou provado ter o réu negado ou calado a verdade sobre os fatos como testemunha do crime, porque a falsidade se
extraí do contraste do depoimento e a ciência das testemunhas
,
o que não ocorreu no presente caso”.

Analisando o conjunto probatório, entendo ser acertada a decisão do juízo
a quo
, que absolveu o apelado.

Para que ocorra a caracterização do crime do
art. 299
, do CP, é necessária a presença do elemento subjetivo do tipo (dolo), consciente na vontade de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Também pratica o delito de falsidade ideológica, aquele que insere ou faz inserir, em documento público ou particular, declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita. Quando ausentes no caso concreto tais elementos, ou se não se puder comprová-los a conduta deve ser considerada atípica.

No caso em apreço, vê-se que o acervo probatório é insuficiente para embasar um decreto condenatório, pois ausentes provas aptas e seguras de materialidade e autoria do crime, o que, impede a formação de um juízo de culpabilidade, inexistindo, igualmente, os requisitos essenciais mencionados alhures para a caracterização do crime de falsidade ideológica.

In casu
, como destacou a magistrada em seu
decisum
absolutório, não está comprovada a
materialidade
delitiva, posto que não foi provado no decorrer do processo criminal pelo órgão acusatório, tenha o apelado provocado qualquer alteração total ou parcial no conteúdo da certidão de nascimento, que apresentou como documento de identidade, mas que não lhe pertencia, considerando que o
Laudo de Comparação Grafotécnica
, solicitado pelo
parquet
e, conforme informou o IML (fls.211, ID 4937522), não foi realizado, em razão do não comparecimento do réu
Moisés da Silva Menezes
e de seu irmão por parte materna
Jonas Jean da Silva Teixeira
, logo, impossível se saber se houve ou não alteração de conteúdo do referido documento.

Igualmente e, em que pese afirmar o apelante que existem provas de autoria capazes de condenar o apelado pelo crime previsto no art. 299, do CP, verifico que a prova oral carreada aos autos é frágil, insuficiente, carregada de dúvidas, não possuindo o suporte necessário para que seja imposta ao apelado uma condenação que pode chegar a 05 (cinco) anos de reclusão.

Durante a instrução probatória, constatou-se que o acusado
Moisés da Silva Menezes
não foi interrogado em juízo, sendo decretada a sua revelia (fls.74, ID 4937530) e, da mesma forma, a outra testemunha
Jonas Jean da Silva Teixeira
, irmão por parte de mãe do acusado,

não foi encontrada para ser ouvida, tendo a acusação desistido de sua oitiva (fls.105, ID 4937530).

A única testemunha arrolada pelo Ministério Público e inquirida em juízo (fls.125, ID 4937529), o investigador de polícia civil Wolnei Corrêa da Silva, destacou em seus esclarecimentos,
verbis: “
Que, fazem cerca de 04 (quatro) anos e se lembra de alguns fatos
; Que, foi ao Pronto Socorro, pois ele estava baleado, e chegando ao Pronto Socorro (Metropolitano), foi ao leito em que estava o acusado e perguntou o seu nome;
Que, não se lembra o nome que ele falou
; Que, o acusado disse que a sua identificação estava no bolso; Que, esclareceu que houve um baleamento, tendo uma pessoa que veio a óbito e ele estava baleado;
Que, os policiais achavam que havia ocorrido um conflito entre o acusado e a outra pessoa que faleceu, mas na verdade descobriu que ele (acusado) era
vítima
do
baleamento
; Que, o depoente e o delegado foram ao metropolitano, e quando chegaram viram que ele estava baleado; Que, ele e o delegado perguntaram qual era o nome dele;
Que, o acusado deu um nome falso
; Que, o depoente foi ao local do baleamento e descobriu que ele tinha outro nome e tinha passagem pela Cidade Nova; Que, o depoente informou que o acusado tinha uma certidão no bolso;
Que, parece que o acusado estava usando o nome de seu irmão
; Que, foi para a delegacia e descobriu a fraude; Que, foi dada voz de prisão ao acusado ainda no hospital;
Que, não se recorda se o acusado assinou as folhas do termo como Jonas ou com o nome dele
”.

A partir dos fatos dispostos nos autos, entendo que o conjunto probatório não se mostra coeso e harmônico, não há prova concreta da materialidade criminosa, estando a autoria carregada de dúvidas, não havendo dolo específico com o intuito de prejudicar o Estado ou o particular, e, da mesma forma, inexistiu por parte do apelado a intenção de
prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, pelo que deve ser mantida a absolvição do apelado, aplicando-se o
in dubio pro reo
.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
FALSIDADE IDEOLÓGICA
-
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO MINISTERIAL
- NOTAS FISCAIS EMITIDAS POSTERIORMENTE, COM DATA ANTERIOR, PARA DOCUMENTAR OPERAÇÃO DE VENDA DE COMBUSTÍVEL - AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU DANO AO ERÁRIO - INSUFICIÊNCIA DA PROVA DA AUTORIA -
DOLO ESPECÍFICO DE ALTERAÇÃO DE DADOS JURIDICAMENTE RELEVANTES NÃO COMPROVADO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
-
Inexistindo prova segura, cabal e incontroversa de que os denunciados alteraram dados relativos a data de operação de venda de combustível em nota fiscal, deve ser mantida a absolvição, sendo certo que, inexistindo enriquecimento ilícito ou prejuízo ao erário, não há falar no dolo específico para alteração de dados juridicamente relevantes, devendo ser mantida a absolvição, por força do princípio "in dubio pro reo"
. (TJ-MG - APR: 10193180014659001 Coromandel, Relator: Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 25/10/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/10/2022).

PENAL.
FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 299 DO CP.
ANOTAÇÕES EM NOTAS FISCAIS.
DOLO NÃO DEMONSTRADO
. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, para tipificar o crime de falsidade ideológica, não basta a falsa declaração prestada pelo agente, uma vez que a norma exige que a ação perpetrada tenha um fim especial, consistente em prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, cuja caracterização reclama um mínimo de potencialidade lesiva.

Assim, o crime de falsidade ideológica tem como elemento subjetivo o dolo específico.
2. No caso, não restou demonstrado o dolo do agente de falsificar ideologicamente as notas fiscais com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, sendo verossímil a sua versão, a qual foi corroborada pelos demais elementos probatórios dos autos. (TRF-4 - ACR: 50144457220184047108 RS 5014445-72.2018.4.04.7108, Relator: CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI, Data de Julgamento: 30/03/2021, SÉTIMA TURMA).

Por sua vez, o crime descrito no art. 342, do CP, ocorre quando o agente faz uma afirmação falsa, ou seja, que não condiz com a realidade, mentindo sobre determinado fato, negando um fato que ocorreu, não reconhecendo a sua veracidade, ou mesmo se calando, obstruindo com o seu silêncio que os fatos cheguem ao conhecimento daquele que irá proferir o julgamento. Acrescente-se, oportunamente, que são sujeitos ativos do delito de falso testemunho, a testemunha, o perito, o contador, o tradutor e o intérprete.

Na espécie, compreendo que não existem provas de materialidade ou sequer de autoria que corroborem a ocorrência do crime em exame, mesmo porque, o apelado
Moisés da Silva Menezes
figura, na verdade, como
vítima

do crime de tentativa de homicídio e não como
testemunha
ou como qualquer um dos sujeitos ativos que possam praticar o delito de falso testemunho, não sendo ele obrigado, por exemplo, a cumprir o compromisso legal de dizer a verdade. Tal conclusão, é extraída do depoimento da única testemunha de acusação ouvida em juízo, que esclareceu na ocasião que o apelado sofreu um atentado em que ele sobreviveu, mais outra pessoa veio à óbito, assim, o acusado não pode figurar como o autor do crime de falso testemunho, pois não preenche as condições exigidas pelo tipo penal.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. FALSO TESTEMUNHO.
MAJORADO. ARTIGO 342, § 1º DO CÓDIGO PENAL.
CONDENAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. RÉU NÃO PODIA SER OUVIDO COMO TESTEMUNHA. APELANTE FOI VÍTIMA DO CRIME.
PROVIMENTO.
OFENDIDO DO CRIME NÃO PRESTA COMPROMISSO DE DIZER A VERDADE. NÃO PODERIA RESPONDER POR FALSO TESTEMUNHO. DOLO DO RÉU NÃO SUFICIENTEMENTE COMPROVADO – IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. DEFERIMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. DEFENSOR DATIVO. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 2ª C. Criminal - 0002808-72.2017.8.16.0159 - São Miguel do Iguaçu - Rel.: Desembargador Laertes Ferreira Gomes - J. 28.03.2019) (TJ-PR - APL: 00028087220178160159 PR 0002808-72.2017.8.16.0159 (Acórdão), Relator: Desembargador Laertes Ferreira Gomes, Data de Julgamento: 28/03/2019, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/04/2019).

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e,
data vênia
do parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença absolutória, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Maria de
Nazaré
Silva Gouveia dos Santos

Relatora

Belém, 03/05/2023